Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE SAÚDE. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 771, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de seguro de saúde teria natureza de título executivo extrajudicial, apto, portanto, à cobrança da dívida por meio de ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro podem ser processadas pela forma executiva, nos termos do art. 27 do Decreto-lei n. 73/66. Portanto, o contrato de seguro de saúde tem natureza de título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC), de modo que não há óbice para o prosseguimento da execução na origem.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.